Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DOS OPOSTOS REÚS CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
3. O mero requerimento administrativo para regularização de ocupação da área, lastreado em possível evento futuro e incerto, não é fator impediente à retomada do terreno pela TERRACAP, seu legítimo proprietário.
4. Considerando a natureza pública do imóvel, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público, ainda que à luz de alegada boa-fé.
5. Se os opostos não individualizaram as acessões e benfeitorias e deixaram de apresentar a descrição pormenorizada, de modo a permitir à atribuição de valor ou até mesmo sua mensuração por prova técnica, não procede, igualmente, o direito à retenção.
6. RECURSO DOS OPOSTOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS OPOSTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.